Tribunal: TJES
Processo: 5000200-55.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-55.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese dos autores

Trata-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, ajuizada por CAMILA VERLI MARCARIN e BRUNO VERLI MARCARIN, em face dos requeridos BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S/A e EDIGAR JOSE DE MOURA JUNIOR, através da qual alegam ter solicitado emissão de segunda via de boleto para pagamento de parcela de contrato, por meio do aplicativo
Whatsapp
, para o número (11) 96825-8984, obtido em suposto sítio eletrônico da primeira requerida.

Todavia, após efetuarem o pagamento, as cobranças continuaram, momento em que tiveram ciência que o boleto pago foi emitido por fraudadores, razão pela qual pleitearam pela restituição da quantia pelo segundo requerido, pois foi a instituição financeira emissora do boleto. Pugnaram, ainda, pela condenação em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º VIII, do CDC.

Em sede de contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Tese dos requeridos

Em sede de defesa, sustenta a requerida BV Financeira sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na demanda, bem como a que inexiste falha na prestação de seus serviços, pois desconhece o contato telefônico para o qual os requerentes solicitaram a emissão do boleto, e que estes não se certificaram se o sítio eletrônico era de fato da requerida, mencionado que em seu verdadeiro sítio eletrônico, apresenta diversas maneiras de se evitar golpes, entendendo que os requerentes não tiveram cautela ao efetuar o pagamento, o que, por sua vez, impossibilita a restituição do valor pago. Alega, ainda, a ausência de provas mínimas que comprovem os fatos narrados, e a inocorrência de dano moral.

O requerido ITAU UNIBANCO S/A sustenta sua ilegitimidade passiva, pois a emissão e pagamento do boleto fraudulento ocorreu fora de suas agências, e que não houve falha na prestação de serviços, pois no sítio eletrônico do requerido, há campanhas de conscientização dos clientes para prevenir a ocorrência de fraudes, o que, por sua vez, afastaria a responsabilidade objetiva do banco, caracterizando culpa exclusiva do consumidor. Alega a ausência de comprovação do fato constitutivo, bem como ausência de dano moral e material.

O terceiro requerido não se manifestou nos autos, tendo a revelia decretada na sentença proferida pelo juízo singular (ID. 1885016).

O ITAU UNIBANCO S/A interpôs Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença (ID. 1885016), reiterando os fundamentos de sua alegada ilegitimidade passiva, por não ter incorrido para a fraude em questão, e de ausência de falha na prestação de seus serviços, o que exclui a responsabilidade objetiva. Ainda, alegou a inexistência de provas de adulteração do boleto bancário e ausência de dano moral a ser reparado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 1885016) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC11, para CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem em favor dos autores o valor de R$ 1.174,99 de danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária do respectivo desembolso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Entendo que nos casos que envolvam fraudes perpetradas em nome de grandes empresas, de fato é inviável imputar a responsabilidade à instituição cujo nome foi utilizado para iludir o pretenso consumidor, vez que não guarda nenhum domínio sobre o fato e em nada poderia evitar, sendo de certa forma também vítima do ilícito pelo uso indevido de seu nome.

Em que pese se tratar de relação de consumo, há que se reconhecer que a parte autora, ora recorrida, não trouxe aos autos prova suficiente para comprovar a responsabilidade das instituições financeiras requeridas.

Verifico que, no caso, a parte autora obteve o boleto por meio de contato telefônico constatado
em site não oficial,
qual seja “https://bvrenegociacaodecontrato.com” (ID. 1884963). Portanto, os requerentes não adentraram no ambiente seguro correspondente ao portal oficial do financiamento, o qual depende de senha e login para acessar e solicitar novo boleto.

Ademais, da análise do boleto pago (ID 1884957), também verifico a ausência de provas capazes de demonstrar que a suposta fraude foi cometida pelo banco recorrente, pois no documento em questão é possível visualizar informações divergentes, sobretudo no que concerne ao beneficiário e ao sacador/pagador.

Nesse sentido vem sendo decidido em alguns tribunais pelo país, como se vê:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – GOLPE DO BOLETO (...)

Autor que após acessar supostamente o site da ré, emitiu o boleto obtido por meio eletrônico –
Réus que não foram responsáveis pela emissão do boleto, tampouco pelo seu encaminhamento ao autor
– Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte dos réus.

(TJSP – AC: 10010642220198260597 SP 1001064-22.2019.8.26.0597, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 20/05/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Diante disso, entendo como indevida a responsabilização das instituições financeiras pelo acontecido, pois acredito que a hipótese dos autos se enquadra como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e reconhecer a ausência de responsabilidade das instituições financeiras requeridas pelo fato ocorrido, motivo pelo qual julgo improcedentes os pedidos autorais.. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.